Tribunal: TJPA
Processo: 0000001-43.2006.8.14.0055
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-04-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000001-43.2006.8.14.0055

APELANTE: MOISES CORDEIRO BARROS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. ANULAÇÃO DO JULGAMENTO EM RAZÃO DE
DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. EXISTÊNCIA DE ELEMENTOS PROBATÓRIOS APTOS A AMPARAR A CONDENAÇÃO.
REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE PARA O MÍNIMO LEGAL OU
QUANTUM
MAIS PRÓXIMO. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL EXTREMAMENTE NEGATIVA.
RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença que,
após decisão dos jurados, condenou o réu pela prática delitiva prevista no art. 121, §2º, II e IV, do CP à pena de 15 (quinze) anos de reclusão, em regime fechado.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a decisão do Tribunal Popular está manifestamente contrária à prova dos autos, ensejando novo julgamento; e, (ii) saber se está adequada a fixação da pena-base em
quantum
bem acima do mínimo legal, considerando a fundamentação utilizada pelo juízo
a quo
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Decisão dos jurados que acolheu tese acusatória devidamente respaldada em provas dos autos, mormente auto de apresentação e apreensão, laudo necroscópico e depoimentos colhidos durante a instrução criminal e no plenário do júri
. Ademais, o Conselho de Sentença é livre na escolha, aceitação e valoração da prova, devendo a sua decisão ser mantida em respeito ao Princípio Constitucional da Soberania dos Veredictos. Precedentes do C. STJ.

4. Escorreita
a fixação da reprimenda-base, pois extremamente desfavorável ao recorrente o vetor dos motivos (crime decorrente
de uma simples e banal discussão, já que a vítima acusou o apelante de não fazer nada).

IV. DISPOSITIVO

5. Recurso conhecido e improvido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, a
cordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da 2
a
Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao recurso
,
n
os termos do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de APELAÇÃO interposto por MOISÉS CORDEIRO BARROS, termo no ID - 15605191, inconformado com a sentença prolatada pelo MM. juízo da
Vara Única da Comarca de São Miguel do Guamá
(ID - 15605189), que, após decisão dos jurados, o condenou à pena de 15 (quinze) anos de reclusão, em regime fechado, pela prática delitiva prevista no art. 121, §2º, incisos II e IV, do Código Penal Brasileiro.

Nas razões recursais (ID – 15605194), requer a anulação do julgamento feito pelo Conselho de Sentença e a realização de um novo júri, sob a alegação de ter sido a decisão dos jurados manifestamente contrária à prova dos autos e, subsidiariamente, o
redimensionamento da pena-base para o mínimo legal ou
quantum
mais próximo.

Em contrarrazões (ID - 15605197), o
dominus litis
pugna pelo conhecimento e improvimento do apelo, no que foi seguido, nesta Instância Superior, pela douta Procuradoria de Justiça Criminal, em manifestação no ID - 22559064, vindo-me os autos conclusos.

É o relatório.

À revisão
, com sugestão de inclusão do feito na pauta de julgamentos em plenário virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do recurso.

Extrai-se da denúncia (ID – 15605166) o seguinte:

“Narram os inclusos autos de Inquérito Policial, que no dia 25.11.2005, por volta das 14h30min, o denunciado e JORGE BARROS DA SILVA, que eram irmãos, estavam em via pública, quando se desentenderam e passaram a discutir em frente a Loja Akihiro, no centro comercial de São Miguel.

Ato contínuo, a vítima saiu do local em direção à sua casa, quando foi seguido pelo denunciado que passou a discutir com a mulher da vítima, chamando-a de "SAFADA", momento em que JORGE BARROS DA SILVA intercedeu em favor de sua mulher e foi perseguido pelo denunciado em via pública, até cair no chão, momento em que, sem qualquer chance de defesa, recebeu violenta facada desferida pelo denunciado diretamente no tórax da vítima.

Em seguida, o denunciado tentou fugir do local, sendo preso pr populares que o entregaram à autoridade policial, para ser autuado em flagrante delito e a vítima foi levada ao Hospital local, onde faleceu em consequência das lesões causadas pela violência do golpe. (...)”

O acusado, ora apelante, foi incurso nas sanções punitivas do art. 121, §2º, II e IV, do CP, sendo que,
por ocasião da sessão de julgamento do Tribunal do Júri, realizada no dia 05/08/2014, ata nos
IDs – 15605190 e 15605191
, o Conselho de Sentença decidiu pela sua condenação, tendo sido interposto o presente recurso defensivo, que passo a analisar detidamente:

1 -
DECISÃO DOS JURADOS MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS.

De início, anota-se que
a hipótese de cabimento do recurso de apelação descrita na alínea
d
, inciso III, do art. 593, do Código de Processo Penal
[1]
, deve ser interpretada como uma exceção, admissível somente quando não houver provas suficientes para sustentar a decisão popular, ou seja, nos casos em que há
evidente discrepância entre o que foi colhido nos autos e aquilo que foi decidido pelo Conselho de Sentença
.

Em outras palavras, para que tal decisão seja cassada pelo juízo
ad quem
, a quem cabe tão somente verificar a conformidade da decisão dos jurados face os subsídios de convicção existentes nos autos, conforme entendimento jurisprudencial dominante no Colendo Superior Tribunal de Justiça
[2]
, é imprescindível que tenha havido um flagrante equívoco no julgamento, acolhendo-se tese que não encontra amparo em quaisquer das provas presentes nos autos.

Não é o que se verifica na hipótese
. Explico.

Como se observa dos documentos acostados aos autos
, especialmente a citada ata de julgamento,
durante a fase dos debates, a defesa sustentou no plenário do júri a tese de lesão corporal seguida de morte, sendo que, na
quesitação, os jurados acolheram a tese acusatória (homicídio duplamente qualificado), reconhecendo a materialidade e autoria delitiva do recorrente.

Nessa perspectiva, vê-se constar nos autos
provas do envolvimento do réu no delito em questão, inclusive produzidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, mormente auto de prisão em flagrante (ID – 15605167), boletim de ocorrência policial (ID – 15605167), auto de apresentação e apreensão (ID – 15605168), laudo necroscópico (ID – 15605169) e prova oral colhida durante a instrução criminal e no plenário do júri.

Em juízo, termo no ID – 15605172, o réu, irmão da vítima, afirmou:

“
Que os fatos narrados na denúncia são verdadeiros em parte
; (...) Que trabalhavam juntos na fazenda de Dona Lourdes; (...) Que Jorge partiu para cima do acusado; Que não sabe informar se a vítima estava armada; Que o acusado tinha por hábito andar armado; Que não é verdade que perseguiu a vítima em via pública até esta cair no chão;
Que foi a vítima que perseguiu o acusado; Que a vítima alcançou o acusado e lhe deu uma bufetada no rosto; Que então o acusado puxou a faca para ver se a vítima recuava; Que como a vítima não recuou o acusado furou a vítima pois estavam muito perto; Que quando furou a vítima esta estava de pé; Que Jorge quando caiu no chão já estava furado; Que o acusado então fugiu; Que Lucilene viu tudo que aconteceu
; Que foi preso por policiais e não por populares;
Que foi preso portando a arma do crime
; Que foi detido uma vez por ter discutido mas não foi processado; Que das testemunhas arroladas não conhece apenas José Maria Brasil da Conceição. Que contra Lucilene alega que a mesma mentiu para Jorge ao dizer que o acusado não queria mais trabalhar para ele; Que nada tem a alegar contra José Lucivaldo;
Que está muito arrependido
; Que a vítima tinha vinte e três anos;
Que eram cinco irmãos e Jorge era o caçula
; Que o acusado é o mais velho dos irmãos e seus pais já são falecidos;
Que Jorge era mais baixo que o acusado e do mesmo corpo
. (...) Que a vítima era irmão do acusado apenas por parte de mãe (...).”
(grifo nosso)

Em juízo, termo no ID – 15605174, a testemunha ocular LUCILENE DE JESUS NASCIMENTO, ex-companheira do ofendido, relatou:

“(...)
Que o acusado e a vítima se desentenderam porque a vítima disse que o acusado não fazia nada
. Esclarece a depoente que o acusado e a vítima trabalhavam juntos na fazenda de dona Lourdes; Que os dois começaram a bater boca ;
Que acusado chamou a vítima de safado; Que Moisés puxou a faca e tentou furar a vítima, mas a depoente se colocou entre os dois
; (...) Que quando Moises se aproximou Jorge o convidou para ir a fazenda buscar o dinheiro; Que o acusado disse que não iria na fazenda, tendo Jorge respondido que iria receber seu dinheiro, mas não iria pegar o dinheiro do acusado e nem de Valter.
Que o acusado se ofendeu e começou a discutir de novo com a vítima; Que o acusado tornou a chamar a Jorge e a depoente de safados; Que Jorge tentou correr, mas sua calça abriu e ele caiu; Que o acusado furou a vítima quando esta estava caída no chão
; Que quando o acusado puxou a faca a vítima ainda se defendeu com uma faca no braço;
Que quando a vítima caiu o acusado deu uma facada no seu peito e saiu correndo
; (...)”
(grifo nosso)

No plenário do júri, termo no ID – 15605188, LUCILENE DE JESUS NASCIMENTO, ratificou o seu depoimento durante a instrução processual, declarando:

“(...)
que vítima e acusado foram receber dinheiro de dona Lourdes, e que ela não pagou, e Moisés ficou bravo com o irmão Jorge por que disse que não iria receber o dinheiro dele
; que presenciou todos os fatos,
que estavam próximos e o acusado puxou a faca e enfiou na vítima, no peito em cima do coração
; que trabalhavam juntos; que não houve nenhum comentário agressivo da vítima; que não tinha visto antes o acusado com a faca; que a faca era de cozinha;
que acusado e vítima estavam embriagados, pois bebiam desde cedo
;
que acusado não falou nada antes de esfaquear a vítima, não dando possibilidade de reação
;
que depois de esfaquear o acusado tentou fugir e foi pego por policial
; que na época estava grávida; que o acusado sumiu da cidade; que não sabe de seu paradeiro; (...)”
(grifo nosso)

Conclui-se, portanto, que, sobejam provas judiciais amparando a tese acolhida pelos jurados, inclusive a própria confissão do apelante durante o seu interrogatório judicial, de modo que não há como prosperar a alegação de contrariedade à prova dos autos, até mesmo em respeito à soberania dos veredictos do Tribunal Popular
[3]
, estabelecida no art. 5º, XXXVIII,
d
, da Constituição Federal.

É a jurisprudência pacífica do C. STJ, a saber:

“PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
HOMICÍDIO. ABSOLVIÇÃO. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS
. CASSAÇÃO.

1. O veredicto do Tribunal do Júri somente pode ser cassado quando se revelar manifestamente contrário à prova dos autos. Em outras palavras,
apenas a decisão aberrante, que não encontra nenhum respaldo na prova produzida, poderá ser afastada pelo Tribunal de origem no julgamento do recurso de apelação
. Ao contrário,
quando a decisão estiver apoiada em elemento probatório legítimo, ainda que haja outras versões para o crime, não se admitirá sua cassação, em respeito à soberania dos veredictos do Tribunal do Júri
.

(...)

3. Agravo Regimental desprovido.”
(STJ, AgRg no AREsp 2.377.559 / ES, Sexta Turma, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, j. 06/02/2024) (grifo nosso

“PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO.
DECISÃO DOS JURADOS. JULGAMENTO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIO À PROVA DOS AUTOS. NÃO OCORRÊNCIA. CONDENAÇÃO COM BASE EM UMA DAS VERSÕES APRESENTADAS
. NECESSIDADE DO REEXAME DE PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1.
O entendimento do Tribunal a quo está em consonância com a jurisprudência desta Corte que é firme no sentido de que não se afigura manifestamente contrária à prova dos autos a decisão dos jurados que acolhe uma das versões respaldadas no conjunto probatório produzido
.

(...)

3. Agravo regimental desprovido.”
(STJ, AgRg no AREsp 2.369.360 / SP, Quinta Turma, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, j. 30/11/2023) (grifo nosso)

Desta feita, mantenho a condenação do recorrente pelo delito do art. 121, §2º, II e IV, do CP.

2 - REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE PARA O MÍNIMO LEGAL OU
QUANTUM
MAIS PRÓXIMO.

Escorreita a análise das circunstâncias judiciais do art. 59, do CP pelo magistrado sentenciante, sendo, de fato, extremamente desfavorável ao réu o vetor dos MOTIVOS, pois o crime decorreu de uma simples e banal discussão, já que a vítima acusou o apelante de não fazer nada, ressaltando-se que, o motivo fútil, embora constitua uma qualificadora do delito, não foi utilizado como tal.

Vale dizer, ainda, que, segundo entendimento jurisprudencial pátrio
[4]
, o
quantum
de exasperação para cada moduladora do art. 59 do CP não resulta de uma operação aritmética, mas sim da seara da discricionariedade, ainda que vinculada, de cada magistrado, observada fundamentação idônea, razoabilidade e proporcionalidade, como
in casu
.

Logo,
mantenho a pena-base do recorrente em 15 (quinze) anos de reclusão
, pois justa, proporcional e razoável, a qual, aliás,
restou definitiva
ante a ausência de circunstâncias agravantes ou atenuantes, majorantes ou minorantes.

Por fim, preservo o regime fechado para cumprimento inicial da reprimenda, à luz do art. 33, §2º,
a
, do CP.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

[1]

Art. 593
. Caberá apelação no prazo de 5 (cinco) dias: (...)
III
- das decisões do Tribunal do Júri, quando: (...)
d)
for a decisão dos jurados manifestamente contrária à prova dos autos.

[2]

STJ, AgRg no AgRg no AREsp 1.866.503 / CE, Sexta Turma, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, j. 15/03/2022.

[3]

Art. 5º, XXXVIII
- é reconhecida a instituição do júri, com a organização que lhe der a lei, assegurados:
a)
a plenitude de defesa;
b)
o sigilo das votações;
c)
a soberania dos veredictos;
d)
a competência para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida;

[4]
STJ, AgRg no HC 773.645/MS, Sexta Turma, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, j. 18/04/2023.

Belém, 14/04/2025